Tribunal: STF
Processo: AI 203737
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-12-11
Data de publicação: 1998-12-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ALEGAÇÃO
DE AFRONTA AOS ARTS. 5º, II, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via da
legislação infraconstitucional reguladora da matéria, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário, onde não têm guarida
alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Agravo regimental improvido.